Tribunal: TJDFT
Processo: 0729487-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0729487-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. AGRAVADO: OTICAS MADU LTDA D E S P A C H O Chamo o feito à ordem e, em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime-se a AGRAVANTE: STONE PAGAMENTOS S.A., para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre sobre a preliminar de violação ao Princípio da Dialeticidade arguida em sede de contrarrazões (ID 29913349). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator